Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO DE PESSOAS. EXASPERAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRANTE DO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Restando devidamente comprovados a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível.

2 – A prática de roubo efetuada por quatro agentes em desfavor da vítima é caracterizadora do concurso de pessoas, impondo a manutenção da exasperação da pena, realizada pelo julgador de origem, in casu, na fração minimamente estabelecida pelo legislador.

3 – A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Inviável incluir nos efeitos da referida benesse a isenção da pena pecuniária, pois esta integra o próprio tipo penal.

4. Conforme orientação do artigo 33, § 2o, alínea b, e §3o, do Código Penal, o regime semiaberto à espécie é impositivo, em razão da pena ter sido superior a 4 anos e inferior a 8 anos.

5 – Negado provimento aos recursos.